Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-81.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000637-81.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUVENIL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 431.056.968-49 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA

–
IM
PROCEDÊNCIA –

ALEGA
DA
RECUSA
–
RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
DESCABIMENTO
–

DEVER DE COMPROVAR QUE A COISA EXISTE E ENCONTRA-SE EM PODER DA PARTE CONTRÁRIA
–
ÔNUS QUE O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU
–
ART. 397, INCISO III,
DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

Não há que se falar em reconhecimento da alegada inexistência do negócio jurídico
na ação de exibição de documentos já que sua finalidade é apenas trazer aos autos o documento requerido.

2.
Para que seja possível ao autor pleitear a apresentação de documento deverá trazer no pedido as circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento existe e se encontra em poder da parte adversa, ônus do qual o autor não se desincumbiu
,
motivo pelo qual
a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida na
Ação de Exibição de Documento c/c Produção Antecipada de Prova

ajuizada por
JUVENIL ALVES DE ALMEIDA

em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
,
a qual julgou
im
procedente o
s
pedidos
formulados na inicial
,
bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça
, sem honorários advocatícios de sucumbência por inexistir litigiosidade

(ID
262075778
).

Em suas razões recursais (ID
262075780
), a
parte
autora

alega
ter ingressado com a

presente demanda por não reconhecer o empréstimo
consignado
representado pelo contrato
bancário
que a
parte requerida se recusa a apresentar
.

Assevera que a recusa em apresentar o documento requerido leva
à
procedência da demanda e ao reconhecimento dos fatos como verdadeiros, pois presume-se a inexistência do negócio jurídico como alegado pela parte autora.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo reconhecer a procedência dos pedidos, declarando a inexistência do negócio jurídico representado pelo contrato de empréstimo de no 92330030.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
262075783
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
JUVENIL ALVES DE ALMEIDA
ajuizou
Ação de Exibição de Documento c/c Produção Antecipada de Prova

em face do

BANCO SANTANDER (BRASIL)

S/A
alegando, em síntese,
ser pessoa idosa de 77 anos de idade, aposentada por invalidez, tendo surpreendida com a existência de descontos referentes
à
suposta dívida de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, descontos estes que desconhece
(ID 262075752).

Em sua inicial (ID 262075752) aduziu que
suposto empréstimo consignado é representado pelo contrato de no 92330030, contratado em 02/2019, com descontos previstos até janeiro de 2025, referente
à
liberação de R$ 741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), a serem pagos em 72 parcelas de 10,31 (dez reais e trinta e um centavos)
.

Após
o andamento do feito
,
sobre
ve
io a sentença de improcedência.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que
não assiste
razão à parte apelante.

Isso porque,
a
exibição de documento

c
orresponde a
um procedimento cautelar específico, para todo aquele que pretenda promover ação contra outrem e necessite para instruir o pedido, conhecer documento ou coisa a que não tem acesso
, nos termos do que dispõe os artigos 396 e 397, ambos do CPC
.

Na ação de exibição de documentos, a pretensão do requerente tem por finalidade dar-lhe o conhecimento acerca do conteúdo da coisa ou do documento pleiteado, seja para aparelhar futura ação, seja para avaliar seu direito material, evitando lide infundada ou dissociada da realidade
, além de não
dispensa
r
o requisito do interesse
processual
.

Observe-se que a parte autora afirma não ter firmado contrato com a
instituição financeira
, mas pretende obter acesso ao

suposto
contrato
original e colorido
, além dos demais
documentos que
alega terem gerado
o
indevido
desconto em folha
.

Todavia
,

quando da apresentação d
a contestação
,
a instituição financeira atendeu
à
determinação judicial trazendo aos autos no ID
262075761

os documentos
que se encontravam
em
seu
poder,
esclarecendo que o contrato vigente existente
entre
as partes
é
identificado pelo no 00110369533
.

Ocorre que ao ser intimada para se manifestar sobre os documentos aportados aos autos pela instituição financeira
,
a parte autora
requereu
a intimação da parte requerida para trazer aos autos o suposto contrato de no 9233
0030, sob pena de ser reconhecido como inexistente o contrato requerido.

Devidamente intimada
,
a parte requerida trouxe novamente a cópia do contrato existente e vigente formalizado pelas partes
,
conforme
imagem
abaixo
colacionada
(ID 262075771)
.

.

Analisando detidamente os documentos que
instruíram a inicial
,

constata-se
que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o
contrato requerido de fato existe
e se encontra em poder da parte adversa, pois consta d
a imagem de
ID 262075753 que o
suposto
contrato de no 92330030 inicialmente ativo foi excluído, conforme imagem a seguir colacionada
aos autos pela própria parte autora, vejamos a
s
image
ns a
seguir
.

Na sequência
,
a parte autora junta outra imagem
indicando que o
suposto contrato teria migrado, todavia não há nenhum outro documento apto a comprovar a ocorrência dos respectivos descontos
, tampouco capaz de comprovar que os documentos apresentados pela instituição financeira não estariam aptos a comprovar a relação jurídica existente
, vejamos a imagem a seguir (ID 262075753)
.

Importante mencionar que as imagens juntadas pela parte autora no ID
262075753

não possuem qualquer identificação oficial apta a comprovar o suposto desconto,
não tendo a parte autora trazido aos autos documento capaz de corroborar suas alegações
,
já que não foi juntado holerite
ou qualquer documento oficial capaz de comprovar suas alegações.

Em contrapartida,
a parte apelada trouxe aos autos a íntegra do contrato de empréstimo
(acima colacionado na íntegra)
e os documentos que o acompanharam quando da contratação do empréstimo consignado
, esclarecendo que não há outro contrato
como tenta fazer crer a parte apelante
(ID 262075761 e ID 262075771).

Após analisar as argumentações das partes, o conjunto
fático
probatório
e
a legislaç
ão
que trata da matéria,
verifica-se que inexiste nos autos a demonstração de recusa da apelada em fornecer administrativamente os
documentos
, assim como inexiste prova capaz de demonstrar que o documento requerido de fato exista
.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente a demandada, pois nos termos do
inciso III do
artigo 397 do CPC o pedido formulado na ação de exibição de documentos deve
conter

“a
s
circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento
ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária
”
, no entanto
,
a parte autora afirma desconhecer tal documento, negando a contratação do empréstimo consignado representado pelo co
ntrato de no 92330030.

S
e a parte autora afirma inexistir tal contratação e a parte requerida afirma que o único contrato existente e vigente corresponde ao apresentado nos autos, conclui-se que o documento requerido inexiste
,
como esclarecido pela instituição financeira.

Portanto, tendo a parte apelada respondido
à
demanda para esclarecer os fatos, trazendo aos autos os documentos que estavam em seu poder,
esclarecendo os fatos,
inaplicável a hipótese o que dispõe o artigo 400 do C
PC, pois apenas se admitirá como verdadeiros os fatos quando a parte deixar de exibir o documento e não se manifestar.

Diante disso, não há prova de que haja, de fato,
tal contrato a ser exibido,
ao revés,
há
séria dúvida acerca da sua existência, uma vez que a própria
parte
autora
nega a sua celebração, ou seja, as circunstâncias que envolvem a lide e os próprios termos da inicial não permitem afirmar que o documento perseguido exista.

Por conseguinte, n
ão se afigura viável
impor
a exibição de documento que se constitui numa mera suposição, a um só tempo aventada e rechaçada na
inic
ial
.

Aliás
, se a parte autora vem sofrendo com descontos em folha indevidos, decorrentes de contrato fraudulento,
a ela cumpre ingressar em juízo com ação de procedimento ordinário comum, sustentando a inocorrência de contratação válida, cabendo
à
parte adversa
o ônus de provar o fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado.

Por consequência,
a improcedência do pedido de exibição de documentos é medida que se impõe, razão pela qual
mantenho
in
alterad
a

a sentença
recorrida
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15 por
ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita
.

É o como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025